Tribunal: TJBA
Processo: 0001831-76.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001831-76.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, THYAGO FREITAS BRITO

APELADO: SERGIVAL DA COSTA TORRES e outros

Advogado(s)
:
THYAGO FREITAS BRITO, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS
. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL.

1
. Na busca e apreensão, se o réu não purga a mora de modo
integral
nos cinco (5) dias subsequentes à execução da liminar, a propriedade do bem se consolida na pessoa do credor, que passa então a estar autorizado a aliená-lo a quem bem entender. A realização de qualquer depósito judicial após tal prazo não assegura mais a restituição da coisa, afinal a instituição financeira só é obrigada a guardar e conservar o bem até o quinto (5º) dia da execução da liminar. Tema 722 do STJ.

2
. A purgação da mora, na busca e apreensão, não requer solicitação ao juiz nem espera por autorização do juiz para ser feita, devendo o devedor fiduciante tomar a iniciativa de recolher o valor total devido e apresentar a guia de depósito judicial, paga, nos cinco (5) dias previstos no Decreto-Lei n. 911/1969.

3
. O erro material na lavratura do acórdão, que indica ter sido dado provimento a recurso que não o teve, ou o contrário, pode ser corrigido por meio de embargos.

Embargos de declaração da autora acolhidos.

Embargos de declaração do réu rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos nos autos deste processo 0001831-76.2010.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que são simultaneamente embargantes e embargados o BANCO VOTORANTIM S/A (atual denominação da BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) e SERGIVAL DA COSTA TORRES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração da parte ré e
ACOLHER
os embargos de declaração da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça